Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação. Princípios da unirrecorribilidade e da dialeticidade. Impugnação específica inexistente. Não conhecimento. Multa do art. 1.021, § 4o, do cpc. Litigância de má-fé. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por contra decisão que não conheceu da apelação por deserção, diante do não recolhimento do preparo após indeferimento, por ato monocrático autônomo, do benefício da gratuidade de justiça em grau recursal, com intimação para pagamento (art. 99, § 7o, CPC).
2. A agravada pugna pelo não provimento, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4o, CPC, e, subsidiariamente, sanções por litigância de má-fé (arts. 80 e 81, CPC).
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao requisito da dialeticidade mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, CPC); (ii) estabelecer se a discussão sobre a gratuidade de justiça está preclusa, à luz da unirrecorribilidade e do art. 507 do CPC, diante de decisão autônoma anterior não impugnada; e (iii) determinar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC e a pertinência de sanções por litigância de má-fé (arts. 80 e 81, CPC).
III. Razões de decidir
4. Configura-se deserção da apelação quando não comprovado o recolhimento do preparo no prazo assinalado (art. 1.007, caput e § 4o, CPC), especialmente após indeferimento da gratuidade em decisão que oportuniza o pagamento (art. 99, § 7o, CPC).
5. A decisão autônoma que revoga/indeferi a gratuidade de justiça em grau recursal, não impugnada por agravo interno próprio, preclui (art. 507, CPC) e não pode ser rediscutida em agravo interno dirigido contra decisão posterior que reconhece a deserção, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.
6. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1o, c/c art. 1.010, III, e art. 932, III, CPC); a mera reiteração do pedido de justiça gratuita, sem atacar o fundamento de deserção por ausência de preparo, caracteriza ausência de dialeticidade e impede o conhecimento.
7. Compete ao relator não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão (art. 932, III, CPC).
8. Caracterizada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, em julgamento unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada.
9. As sanções dos arts. 80 e 81 do CPC são, em tese, cumuláveis com a multa do art. 1.021, § 4o, CPC, desde que observada a proporcionalidade. Não obstante, afasta-se, por ora, a condenação por litigância de má-fé, para evitar bis in idem sancionatório.
IV. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 3o e 7o; 1.007; 1.021, § 1o; 932, III; 101, § 2o; 1.021, § 4o; 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo Interno 0701329-73.2024.8.07.0008, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025.